Tribunal: TJDFT
Processo: 0702059-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702059-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SALVADOR GOMES PINHEIRO, JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO, CARLOS GRECIO ALVES PINHEIRO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por SALVADOR GOMES PINHEIRO e JOSENISIA DE CASSIA PINHEIRO contra despacho que manteve decisão anterior que indeferiu o pedido dos réus para restituição de prazo, visando a interposição de agravo de instrumento. Os agravantes aduzem que no curso do prazo para recurso da decisão da relatora, que não conheceu do agravo de instrumento, o procurador sofreu séria infecção urinária associada à pielonefrite, doença que gera comprometimento da função renal. Sustenta a impossibilidade de o advogado constituído nos autos ter substabelecido para outro profissional, em razão de ser de confiança da família dos réus; bem como por não possuir impressora em sua residência, nem condições de se locomover até o escritório de advocacia. Defende a aplicabilidade do artigo 223 do CPC e, ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para fins de reformar a decisão agravada, reconhecendo a justa causa que impediu o advogado de peticionar e visando a restituição do prazo para recorrer da decisão. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade. Isso porque o artigo 1.021 do CPC dispõe que: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Dessa forma, o presente recurso é cabível contra decisão monocrática do relator, não contra despacho sem conteúdo decisório. Com efeito, a presente irresignação é contra despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, pois apenas manteve decisão anterior, diante de pedido de reconsideração formulado pelos réus, nos seguintes termos: “Nada a prover. Mantenho a decisão nos termos descritos no Id. 15035823. I.P.” (Id. 15095560). Nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento nos artigos 932, III, c/c 1.021, ambos do CPC. P.I. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora